Tribunal: TJDFT
Processo: 0728460-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728460-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO LUCAS FERREIRA BARRETO APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 35721012, mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 30 de maio de 2022 13:09:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador